Tribunal: TJSP
Processo: 2147306-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Intimação do executado na pessoa de seu advogado – Nulidade – Reconhecimento – Inobservância do disposto na Súmula no 410 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo teor ainda é válido, como reconhecido pela Corte Especial desse Tribunal Superior – Necessidade de a parte ser intimada pessoalmente – Recurso parcialmente provido.